Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-85.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025085-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), ELIO MEWS - CPF: 191.715.449-68 (AGRAVADO), ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1025085-85.2023.8.11.0000
– Canarana.

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Elio Mews.

E M E N T A

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO
A QUO
– CITAÇÃO NA ACP – TEMA 685 STJ – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do C. Civil, sendo descabido o chamamento ao processo.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1025085-85.2023.8.11.0000
– Canarana

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Elio Mews.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da liquidação de sentença n. 1001811-73.2021.8.11.0029., rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante, dentre elas referentes ao pedido de chamamento ao processo da União e do BACEN e fixou os juros moratórios desde a citação na ação coletiva

Inconformada, insurge-se, a instituição bancária, alegando ser indispensável o chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que foram condenados solidariamente, além de haver juntado extratos que demonstram lançamentos a título de indenização Proagro. Ainda, defende a fixação dos juros de mora a partir da citação na ação de liquidação e cumprimento de sentença.

Aduz que o não deferimento do pedido de efeito suspensivo poderá causar ao Agravante prejuízos de grande monta com o prosseguimento do pedido de liquidação de sentença sem que a União possa se manifestar quanto a eventual interesse da lide. A par de tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 187735666).

A d. magistrada prestou as informações, mantendo a decisão (id. 188180743).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 190773182).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1025085-85.2023.8.11.0000
– Canarana

Agravante
: Banco do Brasil S.A.

Agravado
: Elio Mews.

V O T O

Na origem, Elio Mews
ajuizou ação de liquidação provisória de sentença
referente à Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3ª Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, visando o recebimento de expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos, aplicáveis às cédulas de crédito rural.

Ao sanear o feito, a douta magistrada
a quo

rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, chamamento ao processo dos coobrigados,

de incompetência da Justiça Estadual,
determinando que os juros moratórios serão computados da primeira citação na ACP.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o chamamento ao processo dos coobrigados é estritamente necessário no feito, sob pena de violação ao disposto no art. 130, III, e art. 131, ambos do CPC. Assevera que nos extratos juntados em contestação, verifica-se lançamentos a título de indenização Proagro, e que houve indenização parcial. Além disso, defende que o termo
a quo
para incidência de juros de mora é a data da citação na liquidação e não da ação coletiva.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do BACEN à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do C. Civil, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA E LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.
” (RAI n.º 1013965-45.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 20.09.2023).

Quanto ao pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação efetivada na liquidação de sentença, tenho que não se sustenta, mormente porque, ao julgar o REsp n. 1.361.800 (Tema 685), o STJ firmou entendimento no sentido de que o termo
a quo
dos juros de mora correm a partir da citação na Ação Civil Pública, veja-se:

"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3ª VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso especial repetitivo (TEMA 685), o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual (REsp 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe 14/10/2014).”

(RAI n.º 1020331-03.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, j. 06.12.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024